Tribunal: STF
Processo: RHC 66521
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FRAUDES CONTRA O INAMPS. ENVOLVIMENTO DO
RECORRENTE. EXAME DE PROVAS.
NÃO HÁ COMO TRANCAR AÇÃO PENAL AO ARGUMENTO DE QUE A ATIVIDADE DE
AUDITORIA A QUE PRESTOU O RECORRENTE AFASTA SUA RESPONSABILIDADE
EM FRAUDES HOSPITALARES CONTRA O INAMPS. PARA SEMELHANTE CONVICÇÃO,
E PRECISO AVERIGUAR SEU ENVOLVIMENTO - TAREFA QUE O HABEAS CORPUS
NÃO COMPORTA.
RECURSO IMPROVIDO.